Tribunal: TJMT
Processo: 1021423-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021423-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Citação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCELO SOUZA DA SILVA - CPF: 107.767.238-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTARIO. AGRAVO INTERNO. EXECUCAO FISCAL. CITACAO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITACAO PESSOAL E POR CORREIO. MULTIPLAS TENTATIVAS FRUSTRADAS. SUMULA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA LEI DE EXECUCOES FISCAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 256, PARAGRAFO 3, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante interpôs Agravo Interno em face de decisão monocrática que não acolheu o pedido de nulidade da citação por edital em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de débitos de ITCD. A decisão impugnada baseou-se no entendimento de que a citação por edital é admissível nas execuções fiscais após a frustração das tentativas anteriores de citação.

II. Questão em discussão.

2. Saber se a citação por edital foi validamente realizada na execução fiscal, considerando as diligências prévias efetuadas para localização do executado.

III. Razões de decidir.

3. Foram realizadas cinco tentativas de citação antes da expedição do edital, demonstrando o esgotamento das modalidades previstas na Lei de Execuções Fiscais: tentativa por AR em 21/09/2020, tentativa por Oficial de Justiça em 13/05/2021, nova tentativa por AR em endereço diverso em 16/03/2023, tentativa por Oficial de Justiça em novo endereço em 13/06/2023 e nova tentativa por AR em outro endereço em 07/08/2023.

4. A citação por edital nas execuções fiscais é regida pelo princípio da especialidade, conforme dispõe a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

5. O procedimento adotado observou o disposto no artigo 8o, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais, não se aplicando a regra do artigo 256, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, em razão do princípio da especialidade que rege as execuções fiscais.

6. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, constatadas tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça, não há nulidade na citação editalícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A citação por edital na execução fiscal é válida quando precedida de múltiplas tentativas frustradas de citação pessoal e por correio, em observância ao artigo 8o, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais e à Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, prevalecendo o princípio da especialidade sobre a regra geral do artigo 256, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/1980, art. 8o, III; CPC/2015, art. 256, parágrafo 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414, j. 25.11.2009; STJ, REsp 1.103.050/BA (recurso repetitivo); TJ-MT, Agravo de Instrumento 1017802-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20.02.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021423-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Marcelo Souza da Silva
, em face de decisão monocrática que não acolheu o pedido de nulidade da citação por edital na execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. A decisão impugnada baseou-se na alegação de que a citação por edital seria admissível nas execuções fiscais, após a frustração das tentativas anteriores de citação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta que, a decisão está em desacordo com o entendimento do STJ, uma vez que, no caso em questão, não foram realizadas diligências suficientes para localizar o atual endereço do executado antes da citação por edital, o que, segundo o agravante, contraria o disposto no artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, em conjunto com o artigo 8o da Lei de Execuções Fiscais.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID. 334498396, a fim de rechaçar as teses ventiladas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021423-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Marcelo Souza da Silva
, em face de decisão monocrática que não acolheu o pedido de nulidade da citação por edital na execução fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
. A decisão impugnada baseou-se na alegação de que a citação por edital seria admissível nas execuções fiscais, após a frustração das tentativas anteriores de citação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta que, a decisão está em desacordo com o entendimento do STJ, uma vez que, no caso em questão, não foram realizadas diligências suficientes para localizar o atual endereço do executado antes da citação por edital.

Após a análise da situação fática apresentada nos autos e dos documentos que acompanham o agravo, observa-se a ausência dos requisitos anteriormente mencionados, como será demonstrado a seguir.

Conforme consta dos autos, a Fazenda Pública Estadual ajuizou Ação de Execução Fiscal contra o Agravante, com o intuito de cobrar débitos relativos ao não pagamento de ITCD.

A partir das considerações feitas, e a retornar à análise da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, é certo que a possibilidade da citação por edital consiste quando as demais modalidades restarem frustradas, porquanto: correio e Oficial de Justiça.

Destarte, resta necessário observar se as modalidades foram tentadas antes da publicação do edital.

Tentativa por AR
- Retorno em 21/09/2020 (ID 47062077 - Pág. 1);

Tentativa por Oficial de Justiça
- Certidão negativa de 13/05/2021 (ID 60657030 - Pág. 1);

Tentativa por AR em novo endereço
- Retorno em 16/03/2023 (ID 113502077 - Pág. 1);

Tentativa por Oficial de Justiça em novo endereço
- Certidão de 13/06/2023 (ID 120327432 - Pág. 1);

Nova tentativa por AR em outro endereço
- Retorno em 07/08/2023 (ID 125914943 - Pág. 1).

Diante dessa situação, o Agravado solicitou a citação por Edital, pedido que foi acolhido pelo Juízo de primeiro grau, com a expedição do respectivo documento.

Como é amplamente reconhecido, o procedimento das execuções fiscais segue regras específicas, distintas dos procedimentos gerais previstos no Código de Processo Civil. De fato, para que a citação por edital seja realizada, é necessário que as modalidades de citação previstas no Código de Processo Civil sejam esgotadas.

Contudo, no âmbito das execuções fiscais, aplica-se o princípio da especialidade, o que altera esse rito, conforme disposto na Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)
(DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)

Assim, pode-se afirmar que, ao menos em um primeiro momento, há o cumprimento do disposto na Súmula.

Quanto a esse ponto, é possível verificar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N.o 414, DO STJ– OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8.o, da Lei n.o 6.830/1980, e da Súmula n. o 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de justiça.

2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça, não há que se falar, em nulidade da citação editalícia.

3. A regra do art. 256, § 3o, do CPC, não afasta, tampouco substitui a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017802-11.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/2/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/2/2024)

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026